Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-89.2023.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011054-89.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALYSON ROSA DA SILVA COSTA - CPF: 063.180.211-83 (APELANTE), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CORREIA MEDEIROS - CPF: 033.644.031-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILCLEBER RICARDO MEDEIROS - CPF: 286.450.652-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MUDANÇA DE REGIME – PREJUDICADO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pelas
declarações das testemunhas, da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos ouvidos
, revela seguramente a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O inacolhimento do pleito principal, prejudica a análise do pedido subsidiário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Walyson Rosa da Silva Costa
,

como incurso nas sanções do artigo 311, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso formal, à pena definitiva para todos os crimes, de cinco (05) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa, inicialmente em regime semiaberto.

Nas razões recursais,

a Defesa requer a absolvição do apelante pela prática do crime previsto no artigo 311, caput, do CP, de que não há provas suficientes de materialidade, com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP, e por consequência, que seja fixado o regime aberto para inicial cumprimento de pena.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

194453225).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id.

196691688).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 311, caput, do Código Penal, sob o argumento de que não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Infere-se dos autos que, “(...) No dia 30 de junho de 2023, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WALYSON ROSA DA SILVA COSTA, vulgo “MENOR”, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, suprimiu, em proveito próprio e alheio, a placa de identificação do veículo automotor, consistente em motocicleta Honda Titan 150, cor vermelha, chassi; (...)” 9C2KC15609R103995. (Id. 194453179).

Consta dos autos que o denunciado, com a intenção de praticar o assalto em questão para a facção criminosa Comando Vermelho, utilizou-se da referida motocicleta com a placa identificadora do automóvel suprimida, cuja supressão o denunciado foi conivente para não ser identificado e, portanto, poder garantir o sucesso da empreitada criminosa. (...)

(Id. 194453179).

O réu Walyson Rosa Da Silva Costa, interrogado perante a autoridade policial, asseverou,
in verbis:

“QUE, na noite de ontem, por volta de 19h00min, estava jogando futebol na quadra do bairro Jardim dos Ipês, ocasião na qual
um rapaz que conhece pouco se aproximou do interorgando e perguntou se queria participar de uma "boa"; QUE, o interrogando está devendo R$ 1.300,00 para a "família" (comando vermelho) QUE, é faccionado e dentro do comando vermelho é conhecido pelo vulgo "LC"; QUE, é "batizado" no artigo 133 tráfico; QUE, então aceitou participar, desde que fosse apenas para servir de piloto de fuga;
QUE, esse rapaz mencionado é conhecido pela alcunha "DA ZL"; QUE, DAZL pode ser encontrado ou na Distribuidora Oliveira ou no Bar do Gonzaga, ambos no Jardim dos Ipês;
QUE, pela aparência DAZL é menor de idade; QUE, quem tinha todas as informações sobre o local onde iriam fazer o assalto, rota de fuga, veículo utilizado e a arma era DZL; QUE, receberam orientações para buscar uma motocicleta, que seria usada no roubo, que estava estacionada nas imediações do Atacadão Moto Center, na Praça da Biblia, ontem por volta de meia noite; QUE, não sabe quem deixou essa motocicleta
lá, mas é certo a chave estava embaixo do pneu;
QUE, na madrugada de hoje, por volta de 02h30min, estavam andando na Rua 28, quase chegando na Rua 26, imediações do Posto Pimenta, procurando pela casa que seria assaltada, ocasião em que DAZL disse: "eu acho que achei"; QUE, nesse momento uma viatura da polícia militar dobrou a esquina e o interrogando freou a motocicleta; QUE, DAZL pulou da garupa e saiu correndo a pé; QUE, o interrogando permaneceu parado e os policias foram atrás de DAZL, porém, pelo visto não o pegaram e voltaram apenas com a arma de fogo que estava com DAZL; QUE, pelo que DAZL tinha mencionado anteriormente a idéia era roubar o conteúdo do cofre da casa da vítima; QUE, não conhecia e nem sabia nada a respeito da possível vítima; QUE, se desse certo o plano o interrogando teria sua dívida quitada com "a família";
QUE, DAZL não comentou nada a respeito, mas considerando o vulgo dele, deve ser faccionado ao comando vermelho; (...)”
(Id. 194451265).

A testemunha, policial militar Osvaldina da Silva Santos relatou no Termo de Depoimento nº 2023.8.125970 na fase inquisitiva,
in verbis:

“QUE, confirma os fatos do BO 2023.181185 de 30/06/2023, reafirmando que, nesta noite, por volta de 02h40min., em rondas pela região da rodoviária,
fomos abordados pelo filho da vitima, Sr. DOUGLAS MEDEIROS, o qual nos informou que seu pai GILCLEBER RICARDO MEDEIROS, que é proprietário da Lanchonete Medeiros, estabelecida na estação rodoviária desta urbe, teria visto dois indivíduos em fundada suspeita parados embaixo de uma arvore próximo a sua residência, no período vespertino e nos descreveu as características dos dois, pois ele suspeitou que os elementos estivessem vigiando seu pai para poder roubá-lo a caminho do trabalho, uma vez que o Sr. GILCLEBER, costuma sair de casa para ir à lanchonete às 04h00min., da madrugada;
QUE,
em diligência até o endereço informado, nos deparamos com dois elementos em uma motocicleta vermelha sem placa, no cruzamento da rua 26 com a 05, ou seja, a menos de um quarteirão da casa da vítima. Durante nossa aproximação os suspeitos empreenderam fuga, sendo detido apenas um deles, enquanto o outro fugiu correndo a pé, tomando rumo ignorado; QUE, que durante a revista encontramos em sua cintura: uma pistola 9mm, de fabricação alemã, com carregador municiado com três cartuchos intactos de pronto emprego, e uma máscara de palhaço, que possivelmente seria usada para camuflar seu rosto durante um eventual roubo
; QUE, após informá-lo do seu direito de permanecer em silencio, o indagamos sobre os fatos e ele nos respondeu que foi solicitado pela organização criminosa Comando Vermelho, por dividas de entorpecentes, para cometer o roubo em apreço; QUE, ele nos relatou ainda ter

recebido informações acerca da localização da residência e da fisionômia do Sr. GILCLEBER, ou seja, quem ele deveria roubar; QUE, diante dos fatos o conduzimos ileso para esta delegacia; QUE, em tempo informamos que a motocicleta utilizada na tentativa de roubo, também foi apreendido e entregue junto com o suspeito para providências.”
(Id. 194451248).

Conseguinte, a testemunha, policial militar Wagner de Almeida Leite, relatou no Termo de Depoimento nº 2023.8.125959, na fase inquisitiva,
in verbis:

“QUE, confirma os fatos que culminou com a prisão do suspeito quando em rondas pela região da rodoviária, fomos abordados pelo filho da vitima, Sr. DOUGLAS MEDEIROS, o qual nos informou que seu pai GILCLEBER RICARDO MEDEIROS, que é proprietário da Lanchonete Medeiros, estabelecida na estação rodoviária desta urbe
, teria visto dois indivíduos em fundada suspeita parados embaixo de uma arvore próximo a sua residência, no período vespertino e nos descreveu as características dos dois, pois ele suspeitou que os elementos estivessem vigiando seu pai para poder roubá-lo a caminho do trabalho, uma vez que o Sr. GILCLEBER, costuma sair de casa para ir à lanchonete às 04h00min., da madrugada; QUE, em diligência até o endereço informado, nos deparamos com dois elementos em uma motocicleta vermelha sem placa, no cruzamento da rua 26 com a 05, ou seja, a menos de um quarteirão da casa da vítima. Durante nossa aproximação os suspeitos empreenderam fuga, sendo detido apenas um deles, enquanto o outro fugiu correndo a pé, tomando rumo ignorado; QUE, que durante a revista encontramos em sua cintura: uma pistola 9mm, de fabricação alemã, com carregador municiado com três cartuchos intactos de pronto emprego, e uma máscara de palhaço, que possivelmente seria usada para camuflar seu rosto durante um eventual roubo;
QUE, após informá-lo do seu direito de permanecer em silencio, o indagamos sobre os fatos e ele nos respondeu que foi solicitado pela organização criminosa Comando Vermelho, por dividas de entorpecentes, para cometer o roubo em apreço; QUE,
ele nos relatou ainda ter recebido informações acerca da localização da residência e da fisionômia do Sr. GILCLEBER, ou seja, quem ele deveria roubar; QUE, diante dos fatos o conduzimos ileso para esta delegacia; QUE, em tempo informamos que a motocicleta utilizada na tentativa de roubo, também foi apreendido e entregue junto com o suspeito para providências.”
(
Id. 194451259).

Na fase judicial, durante a audiência de instrução, o réu admitiu perante o juízo ter removido a placa da motocicleta com o intuito de evitar ser identificado. Além disso, as testemunhas corroboraram em seus depoimentos os eventos anteriormente descritos, solidificando assim os incidentes pelos quais o prejudicado está sendo acusado (Id. 194453203).

Após regular trâmite processual, o juiz sentenciou o feito para condenar o réu uma pena de cinco (05) anos, inicialmente em regime semiaberto, abrangendo os delitos de porte ilegal de arma de fogo (conforme o artigo 14 da Lei nº 10.826/03) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (conforme o artigo 311, caput, do Código Penal).

Vejamos. Sobre o objeto recursal, conforme estabelecido no artigo 311, caput, do CP, com redação dada pela Lei nº 14.562/2023 dispõe da seguinte forma:

“Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa”
.

Assim sendo, evidenciam-se dos autos que o delito do artigo 311, caput, do Código Penal, restou robustamente comprovado de maneira clara, por meio do depoimento da vítima, declarações dos policiais militares, interrogatório do acusado, boletim de ocorrência e pelas declarações registradas em Juízo.

Além disso, a defesa alega que apesar do réu ter confessado o crime em questão, não há nos autos qualquer prova material acerca da adulteração do sinal de veículo automotor, eis que não foi realizada perícia técnica na motocicleta.

Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que se pode afastar a exigência de exame pericial para comprovar o crime do artigo 311 do Código Penal em situações específicas, como quando há outros meios de prova robustos e suficientes para estabelecer a materialidade do delito, o que se aplica no caso concreto.

Isso porque, observa-se que as provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar de maneira certa, segura e harmônica a responsabilidade criminal do acusado, posto que restou evidente que o réu

adulterou o número de chassi do automóvel.

Vejamos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA SUFICIENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. TESE NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, a aferição da materialidade prescinde de perícia técnica, que poderá ser efetuada durante as investigações ou na instrução processual, bastando elementos que comprovem a existência do crime, como o boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão ou, de forma indireta, pelos depoimentos colhidos.

3. Inviável a apreciação da alegada desproporcionalidade da medida extrema, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado no aresto combatido. 4.

Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante do histórico criminal do agente.

5. Caso em que o paciente é reincidente específico, o que demonstra a sua contumácia na prática delitiva, concluindo-se pela sua efetiva perniciosidade social, o que inviabiliza a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

6. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 492.186/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.)”

“HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIO. ADULTERAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CABIMENTO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. "In casu, a troca da placa de identificação da motocicleta utilizada pelo réu não deixou vestígios, motivo pelo qual os depoimentos testemunhais foram capazes de formar a convicção dos julgadores a respeito da materialidade do delito" (AgRg no REsp 1.366.117/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

2. Hipótese em que o Tribunal local ressaltou que o Paciente já praticou outros dois atos infracionais anteriormente - análogos aos crimes de furto e roubo -, sendo que, mesmo após permanecer por mais de 1 (um) ano internado, cometeu novo ato infracional, o que configura a hipótese de reiteração e demonstra a necessidade da medida em meio fechado.

3. Ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte orientam-se no sentido de que, para a configuração da reiteração de infrações graves, prevista no inciso II do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é suficiente a prática de nova conduta após prévia aplicação de medida socioeducativa.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 490.735/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 13/6/2019.)”

Por fim, quanto a alteração do regime inicial estipulado, verifica-se que com o não acolhimento pleito principal, a análise do pedido subsidiário torna-se prejudicada, razão pela qual torna-se apropriado mantê-lo, já que devidamente fundamentado no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024